Tribunal: CARF
Processo: 11060.721076/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721076/2011-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2004-000.006 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Assunto
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO
Recorrente
SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, tal como
havia encaminhado a instância recorrida, seja analisada a existência do direito creditório,
considerando as notas fiscais emitidas, os destaques de retenção delas constantes e os valores
declarados nas GFIP retificadoras entregues, valendo-se, inclusive, das informações constantes
nos sistemas de pagamento do órgão. Concluída a diligência e antes do retorno do processo a
este CARF, o recorrente deve ser intimado do seu resultado para que, querendo, se manifeste no
prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório Cuida o presente de Pedidos Eletrônicos de Restituição no
39816.57095.010609.1.2.15-4396
e
25836.28073.020709.1.2.15-0528,
relativamente
às
importâncias retidas na competência 05/2004 e 06/2004, não utilizadas em compensações, no
importe de R$ 46.805,39 e R$ 8.400,97, respectivamente.
Por meio do Despacho Decisório no 1.309/2011 da DRF em Santa Maria/RS, a
autoridade fiscal houve por bem deferir apenas parcialmente o pleito, reconhecendo o direito
creditório no valor total de R$ 11.377,63. (fls. 26/27)
O sujeito passivo apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 49.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG determinou
que a DRF de origem reavaliasse sua análise, levando-se em conta, desta feita, a GFIP
retificadora relativa à competência de 05/2004 – fls.147/149.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721076/2011-45
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2004-000.006 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721076/2011-45

Às fls. 159/160, referida DRF decidiu manter a conclusão da análise anterior, ao
fundamento de que, na GFIP retificadora, a interessada havia reduzido o no de segurados,
reduzindo, com isso, o valor da contribuição devida.
Na sequência, às fls. 205/209, a mesma Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Dessa decisão foi dado ciência à interessada que, inconformada, apresentou o
recurso voluntário de fls. 222/224.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de manifestação de inconformidade em
6/7/15 (fl. 212) e apresentou seu recurso tempestivamente em 4/8/15 (fl. 222). Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como já anunciado, trata-se de Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER), por
meio dos quais se buscou reaver retenções sofridas (11%) não utilizadas em compensações.
A controvérsia cinge-se ao PER cujo crédito diria respeito à competência de
05/2004. Nesse PER, a requerente informa e detalha retenções sofridas da ordem de R$
50.372,40, sendo que, deste valor, teria se utilizado de R$ 3.567,01 para compensação na própria
competência, chegando-se ao pretenso crédito de R$ 46.805,39.
Por oportunidade do Despacho Decisório, a autoridade fiscal havia assentado que
dado ao não carregamento, nos sistemas, das GFIP retificadoras do requerente, aquela análise
estaria sendo empreendida à luz do que constava então nesses sistemas. Com isso, ao invés dos
R$ 50.372,40 em retenções, teria identificado apenas R$ 8.500,00 e o aproveitamento de R$
5.493,35 (e não de apenas R$ 3.567,01), o que teria levado ao reconhecimento de apenas R$
3.006,65 como direito creditório (R$ 8.500,00 – R$ 5.493,35).
Todavia, antes de o julgamento de mérito, o colegiado recorrido já havia
determinado em diligência, em razão das alegações e ponderações da requerente, que a unidade
da DRF se pronunciasse quanto à existência do direito creditório, considerando as notas fiscais
emitidas, os destaques de retenção delas constantes e os valores declarados nas GFIP
retificadoras entregues, tendo em vista o disposto no art. 17 da Instrução Normativa RFB no
900, de 2009, cuja redação teria sido mantida na IN RFB no 1.300, de 2012.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2004-000.006 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721076/2011-45

Não obstante a diligência determinada, assim se manifestou a unidade de preparo:
Em atenção a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa, foi analisado
o presente Processo de acordo com o sistema informatizado da RFB e Previdência
Social, e no confronto das GFIP de competência 05/2004, transmitidas em 24/06/2004 e
em 19/09/2011, constatou-se que a Retificadora excluiu 14 (quatorze) segurados
empregados do cadastro nacional de informações sociais- CNIS, resultando na redução
das contribuições previdenciárias devidas nesta competência, em prejuízo da análise do
pedido de restituição, situação que encontra base legal no artigo 32, inciso I e IV da Lei
no 8.212, de 24/07/91 e no artigo 134, inciso I e II da Instrução Normativa RFB no 971,
de 13/11/09, transcrito a seguir.
[...]
Anexou-se aos autos, extratos do CNIS- relatório demonstrativo da composição da base
de cálculo e do sistema GFIP WEB.
Em resumo, em face das divergências acima mencionadas, restou evidenciada a
improcedência do crédito pleiteado.
Em razão do relatório de diligência, a requerente se manifestou quanto a essa
exclusão de 14 segurados, tendo esclarecido ter tratado de equívoco e pugnado pelo
prosseguimento da análise, tomando-se o valor anterior, antes dessa exclusão. Veja-se:
Foi constatado que na 1a GFIP transmitida em 02/06/2004, estes 14 funcionários não
haviam sido informados na competência de maio/04, pois as rescisões já haviam sido
calculadas (todos eles tiveram suas rescisões em 03 e 04 de junho de 2004), isto levou a
contadora da época incorrer ao erro de não informá-los nesta primeira GFIP. Ao
verificar o lapso, a contadora retransmitiu a GFIP em 24/06/2004 corrigindo as
informações. No entanto, tal GFIP não foi entregue para a empresa no momento da
troca dos escritórios de contabilidade (de Porto Alegre para Santa Maria).
Dessa forma, em 19/09/2011, a empresa fez as correções solicitadas pelo auditor da
época, para análise deste processo de restituição (que consistia e informar as retenções
nos tomadores conforme constavam no pedido de restituição), sem levar em
consideração a GFIP de 24/06/2004, mas sim a de 02/06/2004. Incorrendo no erro de
exclusão dos 14 funcionários.
Também verificamos que havia a informação de um funcionário em duplicidade, onde o
número do PIS não remetia a nenhuma pessoa, mas como pode-se constatar a
remuneração era do funcionário Paulo Roberto Lhamby Prato, único com base salarial
alta, pois se tratava do engenheiro responsável na época.
Após todo esse levantamento, a empresa retransmitiu na data de 27/04/2015 a GFIP
com as devidas correções, a qual se encontra em anexo.
Quando do julgamento em primeira instância, embora aparentasse superada essa
problemática da exclusão dos 14 segurados, motivo este que levou a unidade a não prosseguir na
análise tal como solicitada pela autoridade de piso (analisar a existência do direito creditório,
considerando as notas fiscais emitidas, os destaques de retenção delas constantes e os valores
declarados nas GFIP retificadoras entregues), o colegiado a quo houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, após consignar que as GFIP retificadoras de
2011 já haviam sido analisadas pela autoridade fiscal, a qual teria observado a existência de
divergências que impossibilitariam a verificação do direito creditório.
E quanto a GFIP apresentada em 2015, entendeu pela impossibilidade de sua
análise, forte nos artigos 56 e 57, que apontou, equivocadamente, como sendo do Decreto
70.235/72.
Pois bem. Penso que a solução para a lide não necessita passar pela seara da
possibilidade, ou não, da análise dessa GFIP apresentada em 2015.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2004-000.006 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721076/2011-45

Extrai-se das discussões, as seguintes divergências no tocante à verificação e
quantificação do direito creditório pleiteado:
CONTRIB.
FISCO
RETENÇÕES 50.372,40
8.500,00
COMP/MêS
3.567,01
5.493,35

A REST
46.805,39 3.006,65
Em relação à divergência no valor aproveitado no mês, parece-se que o
esclarecimento apresentado pela requerente, no sentido de que teria havido lapso na exclusão
daqueles 14 trabalhadores, faz com que deve ser levado em conta na apuração do crédito, o valor
considerado pelo Fisco, no importe de R$ 5.493,35.
Perceba-se, com isso, que a divergência repousaria, se não totalmente, ao menos
majoritariamente no valor das retenções sofridas. E teria sido justamente no intuito de solucionar
essa controvérsia, é que o julgador de piso, assim infiro, havia determinado aquela diligência.
Nesse rumo, em não havendo manifestação conclusiva no tocante a esse ponto
(procedência ou não das retenções informadas), penso ser importante o retorno dos autos à
unidade preparadora para que, tal como havia encaminhado a instância recorrida, seja analisada
a existência do direito creditório, considerando as notas fiscais emitidas, os destaques de
retenção delas constantes e os valores declarados nas GFIP retificadoras entregues, valendo-
se, inclusive, das informações constantes nos sistemas de pagamento do órgão.
Nesse rumo, VOTO por CONVERTER o presente julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para o encaminhamento dos autos à unidade de origem da RFB, na forma do
acima consignado. Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, o
recorrente deve ser intimado do seu resultado para que, querendo, se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 233
DF CARF MF
Original